Tribunal: STF
Processo: Rcl 39841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 992. RE 960.429. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Daniela Pereira Brandão em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0001494-46.2017.5.10.0018, em que provido o recurso da Caixa Econômica Federal a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa do feito à Justiça Federal. 
    2. Narra a reclamante ter ajuizado reclamação trabalhista em face da Caixa Econômica Federal em que pleiteada a sua nomeação para o cargo de Técnico Bancário, aprovada em cadastro reserva, e preterida pela contratação de temporários terceirizados para o exercício das mesmas funções. Empossada desde 04.07.2018, lotada junto à Superintendência Executiva de Varejo por força de decisão judicial proferida pelo juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília. Contra essa decisão, a CEF interpôs recurso ordinário. Posteriormente, sobrestado o feito na pendência do julgamento do RE 960.429, Tema 992 de repercussão geral.
    3. Aponta violação da “ordem de sobrestamento emanada desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 960429 RG/RN (Tema nº 992 da Tabela de Repercussão Geral), em que foi deferido o pedido de ‘suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema (art. 1.035, § 5º, do CPC)’.”. Entende que não há notícia da revogação da decisão em que determinado o sobrestamento dos processos que versam a controvérsia mesmo após o julgamento do RE 960429 com fixação de tese, cujo acórdão ainda pende de publicação.
    4. Requer a concessão de medida liminar para que “seja ordenada a suspensão liminar da decisão reclamada, mantendo-se a suspensão da Reclamação Trabalhista Ordinária 0001494-46.2017.5.10.0018, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até posterior pronunciamento, em sentido contrário ou definitivo, no RE 960429 RG/RN (Tema nº 992 da Tabela de Repercussão Geral).”.
    5. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A controvérsia circunscreve-se à violação da decisão desta Suprema Corte proferida pelo Ministro Relator no RE 960.429 sob a sistemática da repercussão geral, em que determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional“. Pretende a reclamante manter a suspensão do julgamento do recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal.
    3. Em verdade, esta Suprema Corte, em sua sessão Plenária realizada em 05.3.2020, por maioria, apreciou o Tema 992 de repercussão geral, definida a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    3. Nos termos do art. 1.039 do CPC “Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.”. 
    4. Julgado o mérito da causa, o recurso sobrestado retorna ao seu curso, devendo ser analisado pelo Tribunal de origem, à luz da tese fixada por esta Suprema Corte, procedimento observado pelo juízo reclamado. 
    5. Nesse contexto, ajuizada a reclamação constitucional em 01.04.2020, posteriormente ao julgamento da repercussão geral, carece a reclamante de interesse processual. Observados os princípios de coerência e celeridade, atingida a finalidade da repercussão geral com a fixação de tese por esta Suprema Corte, não se justifica a retenção dos recursos pelos Tribunais de origem.
    6. Sobressai a intenção da reclamante em se utilizar da reclamação como sucedâneo recursal, em desvirtuamento da sua finalidade constitucional.
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora